Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-91.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001916-91.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDINO BARROS JARDIM - CPF: 024.126.251-82 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001916-91.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco Santander S/A

Recorrida(s):

Sandino Barros Jardim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE NÃO ACOLHIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE EFETUADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO CADASTRADO. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o empréstimo consignado foi entabulado por correspondente bancário autorizado pela instituição financeira, portanto, integra a cadeia de fornecedores perante o consumidor, conforme disposto no artigo 7º § único do Código de Defesa do Consumidor.

2. Quanto a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de denunciação a lide, esta também não deve ser acolhida, uma vez que a instituição financeira pode ajuizar ação de regresso para reaver eventuais prejuízos decorrentes da atividade de seus correspondentes bancários.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Da análise dos autos, observo que o autor realizou a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, por meio de uma empresa que se passou como correspondente bancário da instituição financeira sendo-lhe oferecido o serviço de portabilidade de empréstimo consignado, consequentemente seria quitado o empréstimo junto ao Banco Sicoob.

5. No presente caso, restou comprovado que o autor foi vítima de fraude efetuada por correspondente bancário da instituição financeira, uma vez que o banco reconhece que o empréstimo foi entabulado pelo correspondente bancário 30256-VICTOR GU, conforme e-mail encaminhado em resposta para o consumidor.

6. Desta forma, por se tratar de ato praticado por correspondente bancário, entendo que o Banco possui responsabilidade solidária, haja vista que os correspondentes bancários atuam como intermediários entre os bancos e seus clientes, o que demonstra confiabilidade nas operações, bem como estes atuam sob a orientação dos bancos conforme art. 3º da Resolução CMN nº 4.935 de 29/07/2021:

Art. 3º O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

Parágrafo único. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações.

7. Desse modo, houve falha do Banco, que não garantiu a confiabilidade de seus credenciados permitindo em seus quadros a manutenção de estelionatários, com acesso ao sistema da instituição financeira.

8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante Súmula 479 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso em apreço, restou demonstrado pelo conteúdo das conversas ID 79849584, áudios ID 79849586 e 79849587, do contrato ID 79849588 e simulação ID 79849583, que a requerente foi vítima fraude na contratação do referido contrato, pois foi induzido a erro por pessoa que possuía acesso tanto a seus dados quanto ao sistema de concessão de empréstimos do BANCO SANTANDER. Por outro lado, objetivando o afastamento da sua responsabilidade, que é de natureza objetiva, independente de dolo ou culpa, o Banco Santander alega culpa exclusiva do consumidor, bem como regularidade do serviço prestado. Contudo, tais alegações não são suficientes para romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imposta por força de lei. Nesse ponto, impende destacar que, diferentemente do que alega o réu, não se mostra viável o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que os indivíduos que se beneficiaram do ardil possuíam acesso ao sistema interno de concessão de empréstimos e de dados pessoais do autor, fato este que foi decisivo para a conclusão do esquema. Em suma, restou caracterizado que a prestação do serviço pelo Banco Santander ocorreu de forma defeituosa, ensejando a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados à parte autora.”.

10. No tocante ao q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
A sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00, bem como ao reconhecimento do dano material em sua forma simples, no valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), visto que foram descontadas
seis parcelas de R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais),
”
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023